Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. POSSE MANSA E PACÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, porque inexiste nos autos demonstração de que comprou o imóvel do executado antes da penhora efetuada no bem.
3. Apelação conhecida e não provida.